Tribunal: TJSP
Processo: 2218627-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pleito pesquisa junto ao SNIPER - Indeferimento – Inconformismo – Tentativas infrutíferas de localização de bens junto aos sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud – Possibilidade de obtenção de informações para prosseguimento da execução e quitação da obrigação – Sistema que integra dados de diversos órgãos conferindo efetividade à pretensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pleito pesquisa junto ao SNIPER - Indeferimento – Inconformismo – Tentativas infrutíferas de localização de bens junto aos sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud – Possibilidade de obtenção de informações para prosseguimento da execução e quitação da obrigação – Sistema que integra dados de diversos órgãos conferindo efetividade à pretensão executiva e possibilitando a localização de ativos – Sistema disponível por acesso via navegador – Decisão reformada – Recurso provido.